Tribunal: TJBA
Processo: 8014018-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8014018-82.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA QUALIFICAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

1
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do réu pela prática do crime de receptação.

2
A defesa sustenta a existência de obscuridade quanto à origem de informação relativa à posse do veículo apreendido, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha considerada essencial (Luiz André), alegando violação aos arts. 155, 400, § 1º, 401 e 563 do CPP e ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

3
Requer o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado, com eventual reconhecimento de nulidade ou reforma da decisão, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
(i)
obscuridade quanto à valoração da prova relativa à posse do bem; e
(ii)
omissão ou erro que configure cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha reputada relevante, aptos a ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6
Não se verifica obscuridade no acórdão embargado, pois a fundamentação enfrentou de forma clara e coerente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento judicial.

7
A irresignação da parte quanto à origem da informação probatória revela tentativa de rediscutir a valoração das provas e obter novo enquadramento jurídico, providência incabível na via dos aclaratórios.

8
O indeferimento da oitiva de testemunha considerada irrelevante ou protelatória encontra amparo no art. 400, § 1º, do CPP, não configurando cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado.

9
O sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP) autoriza o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, inexistindo nulidade quando presentes elementos suficientes de autoria e materialidade.

10
A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), o que não foi evidenciado pela defesa.

11
Eventuais nulidades relativas à produção probatória devem ser arguídas no momento oportuno, sob pena de preclusão, não sendo possível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

12
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a exposição dos fundamentos necessários à solução da controvérsia, admitindo-se o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O indeferimento fundamentado de prova considerada irrelevante não configura cerceamento de defesa.

3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 400, § 1º, 401, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.567.438/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.05.2018, DJe 15.05.2018; TJBA, EDcl nº 0555275-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º
8014018.82.2024.8.05.0146
, em que figura, como Embargante,
JOÃO BATISTA DA SILVA
,

por intermédio d
o
advogado Antonio Nunes Virgínio Júnior (OAB/BA n.º 18.658)
e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06